Tribunal: TJDFT
Processo: 0750287-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO ZERO KM. DESPACHANTE OFERECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. EMPLACAMENTO REALIZADO PELO AUTOR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA E ANTES DA ENTREGA. RETIRADA DO VEÍCULO MEDIANTE ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicial. O autor relatou que adquiriu um veículo Tiggo 7 Pro 1.5 na D21 Motors por R$ 201.790,00 e foi informado pelo vendedor que o emplacamento custaria R$ 1.700,00, sendo que, ao consultar o site do Detran, soube que o custo seria de apenas R$ 189,38, incluída taxa de registro e a placa. Narrou que optou por realizar o serviço por sua conta e, em 25/8/2022, ao buscar o veículo na concessionária, foi coagido a assinar um termo de responsabilidade em que afirmava estar “retirando o veículo sem placa/documento”, com o que não concordou. Alegou que o veículo já estava emplacado e que estava de posse do CRLV, mas a concessionária não permitiu a retirada do veículo. Explicou que, mesmo redigindo ele mesmo um documento, a concessionária só permitiu a retirada do veículo em 29/8/2022, quando aceitou assinar o termo de responsabilidade emitido pela empresa. Requereu a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 181,79 pelos danos materiais e R$ 23.000,00 pelos danos morais, além da publicação de pedido formal de desculpas/retratação em veículo de imprensa de grande circulação.
2. Sentença. O juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao ressarcimento de R$ 181,79 pelos danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 pelos danos morais. Considerou abusiva a atitude de condicionar a retirada de veículo devidamente pago e emplacado à assinatura com firma reconhecida de documento que considerou inverídico.
3. Recurso da ré. Alega que não praticou ato ilícito, que o serviço de despachante é opcional oferecido no momento da compra e que a assinatura de termo de responsabilidade é segurança da empresa caso o cliente deixe de emplacar o veículo. Argumenta que o autor enviou despachante sem comunicar à empresa, que apresentou termo em substituição a documento que não supre aos processos burocráticos exigidos pela concessionária e que propôs ao recorrido levá-lo ao cartório mais próximo para regularizar a documentação exigida (relato também dos funcionários, ID 46458700). Sustenta a culpa exclusiva do autor, que criou empecilhos à entrega do veículo, sendo indevido também o ressarcimento de despesas com transporte até a empresa. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a revisão do quantum indenizatório pelos danos morais.
4. Recurso tempestivo. Preparo e custas iniciais recolhidos. Contrarrazões apresentadas pela parte.
5. Não se mostra desarrazoada a conduta da empresa que exige do cliente a assinatura de termo de responsabilidade na retirada do veículo, cuja documentação e emplacamento foi promovido pelo próprio adquirente. A mácula na conduta da empresa restou no fato de não ter ressalvado no termo a realização do emplacamento pelo próprio autor. A despeito disso, o fato em si, não é suficiente para a configuração dos danos morais.
6. Ainda que o consumidor tenha contratado despachante para emplacar o veículo dentro do estabelecimento réu, a higidez desse serviço não podia ser garantida pela empresa, circunstância que justificava o termo de exclusão da responsabilidade, ante o regime de responsabilidade estabelecido pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Ordinariamente o consumidor dispõe de duas opções na aquisição de veículo novo: a) contratar o despachante da concessionária, circunstância em que o fornecedor responde pela qualidade e substância dos serviços prestados pelo despachante, b) retirar o veículo sem placa e documentação da concessionária e tomar por conta própria as providências necessárias ao emplacamento e extração da documentação. Ao optar por contratar despachante de sua confiança e o levar ao estabelecimento réu para que ali promovesse o emplacamento do veículo, o autor excluiu da empresa qualquer responsabilidade pelos problemas decorrentes dos serviços prestados pelo despachante, assumindo a partir daí todo o ônus de sua escolha.
8. Nesse sentido: “(...) 2. A retirada de veículo da concessionária por insistência do consumidor antes da satisfação do exigido pela legislação de trânsito para que o automóvel possa circular regularmente, notadamente seu prévio licenciamento e emplacamento, resultando na apreensão do automóvel e na sua autuação, traduz fato passível de ser imputável exclusivamente à sua própria conduta, pois, como motorista habilitado regularmente, é presumível que tenha ciência da regra elementar segundo a qual nenhum veículo automotor pode circular sem estar devidamente licenciado, obstando que seja traduzido como falha nas informações que lhe foram prestadas pela vendedora. (...) (Acórdão 614126, 20110110057363APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2012, publicado no DJE: 6/9/2012. Pág.: 96). “(...) 4. É notório que é terminantemente proibido trafegar com veículo sem placa, sendo de exclusiva responsabilidade do condutor os riscos advindos da direção ou de ilícitos oriundos. 5. O furto de veículo sem placa após retirada voluntária do automóvel pelo proprietário, ilide a responsabilidade da concessionária, tendo em vista que foge à suas atividades e riscos assumidos e trata-se de fato de terceiro. (...) 7. Ausente a responsabilidade contratual da concessionária, não há que se falar também em dano moral. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1078251, 07108622420178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. A conduta da empresa de exigir termo de responsabilidade por parte do autor, uma vez que o carro não saiu da loja emplacado pela concessionária, mas pelo próprio autor, não se revela suficiente para a configuração dos danos morais e materiais.
10. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Sem custas ou honorários.